Tribunal: TJES
Processo: 0000648-41.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000648-41.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: IRMAOS RAMOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO
. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DE
CUMPRIR
A OFERTA
DE
COMODATO DO EQUIPAMENTO PROMETIDO (NOTEBOOK). RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
legação
de
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (referindo-se a entrega de notebook em comodato pelo prazo de 36 meses), ponto
que
somente
foi
apresentado pela ré na fase recursal, dad
a

a falta desse
questionamento no plexo de assertivas da contestação. Logo, esse ponto não é cognoscível, porquanto vedada a inovação de matéria em fase recursal.
Precedente do STJ.

2. -
A

relação jurídica em questão pode ser depreendida d
a afirmação
da autora de

que
“no início do mês de novembro de 2018 foi contatada pela requerida com a oferta de migração para um novo plano cujo valor mensal cairia de R$182,92 (cento e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) para R$122,98 (cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos). Na mesma oportunidade, foi-lhe oferecido Notebook Positivo N1140, por tratar-se de cliente antiga com bom relacionamento com a VIVO. Na fatura seguinte, porém, o valor cobrado foi muito superior ao contratado, qual seja, R$329,65 (trezentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), em razão da suposta contratação de ‘Serviços Solução TI’.”

3. - Reconhecimento

d
o fato constitutivo
do direito
alegado
pela autora
, mormente
pela
verifica
ção d
o material probatório gravado
e disponibilizado
para cotejo
no
id. 29521096, cujo diálogo
extraído
sinaliz
ou

discrepância entre o que foi ofertado pela empresa ré e o que
veio
a ser
efetivamente cobrado
da autora
.

4 -
Havendo prova de pagamento indevido, deve a parte que recebeu proceder a restituição, sob pena de enriquecimento ilícito.

5
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000648-41.2020.8.08.0014.

A
PEL
ANTE:

TELEF
Ô
NICA BRASIL S. A
.

A
PELAD
A
:

IRM
Ã
OS RAMOS LTDA.-ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

T
elefônica Brasil
S. A
.

interpôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença
(id. 7297524, fls. 01-5)
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Prim
eira Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra ela por Irmãos Ramos Ltda.ME
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição inicial
“
para determinar a requerida que mantenha o contrato tal como ofertado na data do dia 05/11/2019 (Protocolo no 20197O83101648), com mensalidades no valor de R$ 122,98 (cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) e a disponibilidade do Notebook Positivo M1140 - de forma gratuita - pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. Ou seja, sem a cobrança do serviço intitulado ‘Solução TI’, cujos valores quitados e comprovados nos autos deverão ser restituídos à requerente, com a devida atualização monetária sob pena de enriquecimento ilícito da parte
”
(id. 7297523 – fl. 05).

Nas razões recursais (
id. 7297531, fls. 01-18
) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a empresa Apelada postulou liminarmente que a Apelante se abstenha de realizar a cobrança do serviço intitulado ‘Serviço solução TI’. No mérito, seja determinada a manutenção do contrato ofertado pela Apelada, qual seja, mensalidade no valor de R$ 122,98 (cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), disponibilidade gratuita do Notebook Positivo M1140 pelo prazo de 36 (Trinta e seis) meses; pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente à R$ 3.000,00 (três mil reais); a restituição em dobro da quantia paga na fatura com vencimento em 15.1.2020 por suposta cobrança indevida, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC.” (fl.
02
); 2) “a Telefônica carreou aos autos a gravação do atendimento onde é comprovado que o representante legal da Apelada, Sr. Luis Carlos havia ciência de que lhe fora ofertado um serviço, denominado Vivo Tech, onde receberia um notebook no valor mensal de R$ 122,98 (cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), não estando incluído na oferta seu plano de linha e nem de internet, que seriam cobrados a parte, de modo que não houve oneração indevida no contrato” (fl. 03); 3) “a empresa Apelada induziu o juízo
a quo
a erro por alegar de forma fantasiosa que o serviço Soluciona TI com a entrega de notebook foi ofertado de modo gratuito, sem provar minimamente o que alegou.” (fl. 06); 4) “a Apelante demonstrou que as cobranças questionadas se deram em virtude da CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOLUCIONA TI (VIVO TECH) em 5.11.202019, conforme provas eletrônicas acostadas às fls. 45/47” (fl. 06); 5) “as provas dos autos comprovam que a Apelante não cobrou qualquer valor de forma ilegal, abusiva ou indevida, sendo descabida a pretensão da empresa Apelada quanto ao ressarcimento de qualquer valor”
(fl. 11); 6) “a Telefônica não oferece dentro do plano SOLUCIONA TI (VIVO TECH) a entrega gratuita de Notebook para uso sem a devida contraprestação, seja pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou 36 (trinta e seis) meses”
(fl. 16)
.

Requereu que “seja reformada a sentença para improcedência, nos termos do art. 487, I do CPC, ou, subsidiariamente, seja convertida a obrigação de fazer, eis que se tornou impossível, em perdas e danos, por ser medida de direito e da mais lídima justiça” (id. 7297531 – fl. 18).

C
ontrarrazões apresentadas no id. 7298236 (fls. 01-15).

A matéria debatida no recurso diz respeito à ilegalidade da conduta da ré na relação contratual de fornecimento de serviços de telefonia e de internet, com empréstimo gratuito de aparelho de notebook, que – no momento da oferta do negócio, diante de falha no dever de informação – implicou na cobrança de valor superior ao que foi ajustado
pelos pactuantes
por meio de
contato telefônico
gravado,
isto é, no exato ponto de
aceitação do negócio jurídico.

Toda a
questão fática narrada pela autora, conforme bem observado no respeitável
decisum
, passa pela afirmação de que ela “no início do mês de novembro de 2018 foi contatada pela requerida com a oferta de migração para um novo plano cujo valor mensal cairia de R$182,92 (cento e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) para R$122,98 (cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos). Na mesma oportunidade, foi-lhe oferecido Notebook Positivo N1140, por tratar-se de cliente antiga com bom relacionamento com a VIVO. Na fatura seguinte, porém, o valor cobrado foi muito superior ao contratado, qual seja, R$329,65 (trezentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), em razão da suposta contratação de ‘Serviços Solução TI’.” (id. 7297523 - fl. 01).

Pela respeitável sentença recorrida, o ilustre magistrado reconheceu ter sido demonstrado
o fato constitutivo
d
e
direito
alegado
pela autora
, mormente ao verificar o material probatório gravado
e disponibilizado
para cotejo
no
id. 29521096, cujo diálogo sinaliza
discrepância entre o que foi ofertado pela empresa ré e o que
veio
a ser
efetivamente cobrado
da autora.

Essa conclusão está resumida seguinte fundamentação da r. sentença:

[...]

Em suma, alega o autor que aceitou a oferta da Vivo acreditando que o aparelho teria sido oferecido de forma graciosa, como uma espécie de bônus pela migração para novo plano, inclusive porque lhe fora garantido que nenhum outro valor lhe seria cobrado relativo ao Notebook.

Dito isto e analisando as provas dos autos, concluo que a pretensão do autor merece acolhimento.

Muito embora seja pacífico que a empresa requerida possa realizar ofertas de novos planos a seus clientes, inclusive com novos benefícios e produtos, ela está vinculada à clara informação sobre o que está sendo negociado. In casu, ouvindo a gravação colacionada no id 29521096 é possível constatar, apenas e tão somente, o que falou o representante da parte autora.

(11:41) - ‘[...] este Vivo Tech é o quê?’.

(11:44): ‘[...] aí eu vou pagar 122 [...]’.

(11:58): ‘tá! E depois não vou pagar mais nada não.

(12:14): ‘[...] essa questão do notebook aí, eu não pago nada por mês’.

(12:32): ‘dentro desse valor de 122 reais.’

(...)

Intimada a dizer se pretendia produzir provas, pugnou a parte requerida pelo julgamento antecipado da lide. Ou seja, nada mais agregou aos autos, sendo impositivo reconhecer a ausência de prova que possam rechaçar as alegações autorais.

Evidenciada, portanto, a falta de clareza na negociação ora reclamada, impositiva é a condenação da parte demandada a manter o contrato tal como ofertado na data do dia 05/11/2019 (Protocolo no 20197O83101648), com mensalidades no valor de R$ 122,98 (cento e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), bem como a disponibilidade do Notebook Positivo M1140 – de forma gratuita - pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses.

Ou seja, sem a cobrança do serviço intitulado ‘Solução TI’, cujos valores quitados e comprovados nos autos deverão ser restituídos à requerente, com a devida atualização monetária.

[...]

Nesse contexto, a respeitável sentença não merece reparo porque a apelante não logrou ilidir aquela manifestação de aceitação materializada no diálogo da
gravação colacionada no id. 29521096,
ou seja,
não se fez presente a demonstração de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
tudo levando a crer

que falha cometida pela apelante deu ensejo à ilegalidade
n
a cobrança daquela prestação mensal no valor de “R$329,65 (trezentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), em razão da suposta contratação de ‘Serviços Solução TI’”.

Assim, havendo prova de pagamento indevido, deve a parte que recebeu proceder a restituição, sob pena de enriquecimento ilícito.

A propósito, sobre a ocorrência desse tipo de falha
no dever de
informação,
que
implica em cobrança indevida, colaciona-se os seguintes precedentes acerca da matéria:

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. OFERTA DE NOTEBOOK EM COMODATO. CONTRATAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO. COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS SOB RUBRICA "SOLUCIONA TI". SERVIÇO NÃO CONTRATADO. TEOR DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. CONTRATO QUE DEVE SER RESCINDIDO, COM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE DAR-SE DE FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de obrigação de fazer e pretensão indenizatória por danos morais. O reclamante alegou ter sido contatado pela reclamada, que lhe ofereceu um notebook em comodato pelo prazo de 36 meses. Após a entrega do equipamento, notou a cobrança de valores em sua fatura de internet sob a rubrica Soluciona TI e que, ao pedir o cancelamento do contrato, lhe foi cobrada multa pela rescisão imotivada. Requereu o desfazimento do comodato sem ônus e repetição em dobro da quantia cobrada por serviço não contratado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato, determinando a devolução do notebook à ré e condenando-a à repetição dobrada dos valores cobrados a título de Soluciona TI.
(...).
2. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença. Isso porque, independentemente da distribuição dinâmica do ônus probatório, era dever da reclamada comprovar a contratação dos serviços objeto da discussão, já que era impossível ao autor demonstrar fato negativo. Logo, a recorrente sabia de plano que lhe incumbia trazer aos autos prova suficiente da relação impugnada, o que não ocorreu. 3. Quanto ao mérito, é incontroversa nos autos a entrega do notebook ao autor e que o oferecimento do equipamento se deu por meio de ligação telefônica. A reclamada, todavia, não trouxe aos autos o teor da gravação do contato, motivo pelo qual não há como se considerar contratado o serviço Soluciona TI mediante a simples apresentação de telas sistêmicas unilateralmente produzidas, as quais devem ser corroboradas por outros elementos. Portanto, reputa-se inexistente a pactuação quanto à rubrica em questão, motivo pelo qual é devida a repetição dos valores cobrados a esse título. Nesse sentido, colacionam-se dois dos inúmeros precedentes envolvendo o mesmo caso destes autos: RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOLUCIONA TI. OFERTA DE UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DE FORMA GRATUITA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA REQUERIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR. 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. 0011581-05.2021.8.16.0018. Maringá - Rel. : JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 22.02.2023); RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COBRANÇAS A TÍTULO DE SOLUCIONA TI. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR QUE O CONTRATADO. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO UTILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CORREÇÃO EX OFFICIO DA QUANTIA A SER DEVOLVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido. (TJPR. 3ª Turma Recursal. 0005165-84.2022.8.16.0018. Maringá - Rel. : JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 02.05.2023). 4. Não foi comprovada, da mesma forma, a anuência da multa por rescisão antecipada, de modo que o contrato de comodato deve ser rescindido sem qualquer ônus ao reclamante. 5. Quanto à repetição do indébito, registra-se que as faturas colacionadas aos autos estão cadastradas em débito automático e a ré não as impugnou em contestação a fim de ilidir a alegação de que estariam quitadas. Demais disso, diante da quantidade de consumidores que questionam a rubrica Soluciona TI em demandas judiciais julgadas procedentes, é evidente que a cobrança não se reveste de engano justificável, mas de prática contrária à boa-fé, realizada no intuito de lesar a parte hipossuficiente. Registra-se, aliás, que a relação havida entre as partes tem origem no vínculo anterior de prestação de serviços de internet, o que atrai as disposições consumeristas tal como asseverou o d. Juízo a quo, mesmo que o notebook tenha sido oferecido em comodato ao autor, contrato sabidamente de natureza civil. Logo, a repetição deve ser efetuada em dobro. 6. Em conclusão, deve ser mantida a sentença impugnada nos termos em que lançada. (JECPR - Recurso Inominado Cível n. 0013043-21.2022.8.16.0031, Guarapuava, Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relª Juíza Manuela Tallão Benke, data do julgamento: 08-02-2024, data da publicação/fonte DJPR 09-02-2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. TELEFONIA E INTERNET.
OFERTA DE NOTEBOOK EM COMODATO. FALTA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ
1
. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. É consumidora a pessoa jurídica que firma contrato de prestação de serviço de telefonia móvel e comodato de aparelhos, já que é a destinatária final do produto/serviço. É ônus do suposto credor comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, visto que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica. A inscrição indevida do nome da pessoa, ainda que jurídica, nos cadastros de restrição ao crédito ocasiona dano moral presumido, merecendo, pois, reparação. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura prática de conduta ilícita a ensejar a reparação civil por danos morais. É consagrado o entendimento de que cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral (in Sérgio Cavalieri Filho, ob. , cit. , p. 80). Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima. (TJMT - Ap. Civ. n. 1020210-17.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, data do julgamento: 09-05-2023, data da publicação/fonte DJMT 12-05-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Telefonia. Alegação de cobrança de serviço não contratado. Ocorrência. Caso em que a contratação não obedeceu o princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor no sentido de prestar a informação adequada ao consumidor, porque da forma em que procedida, o consumidor possui o entendimento de que a entrega do notebook como comodato não alteraria o valor mensal já pago à concessionária. Sentença de procedência mantida. Pleito de devolução do material concedido em comodato que não pode ser conhecido. Inovação recursal. Apreciação do ponto que configuraria supressão de instância. Honorários advocatícios majorados com base no art. 85, § 11, do CPC. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (TJRS – Ap. Civ. n. 5005125-68.2021.8.21.0032, Sapiranga, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Guinther Spode, data do julgamento: 13-09-2023, data da publicação/fonte DJERS 14-09-2023).

Quanto à alegação da apelante acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (
referindo-se a
entrega de notebook em comodato pelo prazo de 36 meses), reconheço este ponto somente foi apresentado pela ré na fase recursal,
dado que
tal questionamento

não está presente n
o plexo de assertivas da
contestação de fls. 45-52v (digitalizadas dos autos físicos).

Logo, esse ponto não é cognoscível, porquanto vedada a inovação de matéria
em
fase recursal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
(...).
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
(...).
2. A inauguração de debate sobre matéria que não foi posta em discussão no apelo especial, por representar inovação recursal, é vedada em sede de agravo regimental. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag n. 1.311.542/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, data do julgamento: 17-02-2011, data da publicação/fonte: DJe 25-02-2011).

PROCESSUAL CIVIL.
(...).
INOVAÇÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
(...
). 2. A alegação de que um dos cursos era fase de concurso público e não vestibular de curso superior foi considerada inovação recursal na decisão monocrática, fundamento não impugnado na presente insurgência. 3. Configura-se também inovação recursal as alegações alusivas ao decurso de tempo desde a impetração da segurança na origem. 4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.559.752/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
data do julgamento:
11-03-2024, data da publicação/fonte 15-03-2024).

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele nego provimento.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária fixada em desfavor da apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
-
Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)